Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700592-83.2018.8.07.0007 RECORRENTE: UBIRACI FERNANDO DA SILVA, VALDA PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: RUMMENIGUE FARIAS LIMA, TYARA KROPF BARBOSA, WILLIAM CLEBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. Não merece reforma a r. sentença que julgou improcedente a pretensão dos autores, consistente na rescisão de contrato de compra e venda celebrado, porquanto, na espécie, não se evidenciou qualquer invalidade do negócio jurídico, em especial vício de vontade ou má-fé por parte dos envolvidos. 3. Ainda que os vendedores tenham interpretado equivocadamente o contrato em relação à quantia que receberiam, o contrato é claro em estabelecer o preço total e as condições de pagamento, que foram integralmente observadas pelo comprador. Além disso, a minuta foi enviada previamente aos vendedores, que contestaram apenas o valor da multa estipulada para eventual descumprimento. 4. Depressão decorrente de morte de familiar, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente, a fim de determinar a invalidade do negócio jurídico, mormente porque sequer há prova de que esse acontecimento seria contemporâneo à contratação. Com efeito, sem que tenha havido interdição, nenhuma importância há no plano jurídico a assertiva de incapacidade, já que a capacidade civil plena é presumida, por força do art. 5o do Código Civil. 5. Na hipótese, não restou inequivocamente configurada qualquer das situações listadas no art. 80 do CPC, que, se verificadas, poderiam autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do mesmo diploma. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 145 e 167, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de contrarrazões, os recorridos TYARA KROPF BARBOSA e WILLIAN CLEBOSN PEREIRA DA SILVA pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita a eles concedida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 145 e 167, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita a eles concedida, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030